Tribunal: TCU
Processo: 013.393/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que declarou a inidoneidade da recorrente, em sede de representação em face de possíveis fraudes nas licitações conduzidas pela Petrobras relacionadas a obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima no município de Ipojuca/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, examina-se pedido de reexame interposto pela Promon Engenharia Ltda. contra o Acórdão 1042/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, por meio do qual este Tribunal declarou a inidoneidade da ora recorrente para participar, por um ano, de licitação na Administração Pública Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 157, 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto Promon Engenharia Ltda. para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a recorrente a respeito deste acórdão.